Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS – FINATEC. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. No caso em comento, não se aplica a norma insculpida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a FINATEC é uma pessoa jurídica de direito privado, não se equiparando a uma empresa pública.
2. Propriamente, não se afigura cabível o deslocamento da competência dos autos de origem para a Justiça Federal, sobretudo por ter esta egrégia Corte de Justiça processado e julgado outras demandas em que a FINATEC foi parte.
3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou acerca da competência da justiça estadual para processar e julgar ações em que figura como parte fundação de apoio a universidade pública, conforme decisão no CC 89.935/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/11/2008).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.